Tribunal: TJDFT
Processo: 0734057-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734057-60.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A executada agrava (id. 75151738) da decisão da 1a Vara Cível do Guará (Proc. 0701893.73.2020.8.07.0014 – ids. 231841078 e 240842233 – EmD rejeitados) que, em cumprimento de sentença, reconhecem a impenhorabilidade de R$ 650,00, visto se tratar de valor decorrente de benefício social e rejeitou a impenhorabilidade de R$ 1.119,29, pois não comprovado que é proveniente de doações. Por fim, preclusa a decisão, o desbloqueio do valor impenhorável e a transferência do remanescente para conta judicial. Alega, em suma, que a decisão agravada desconsiderou que o valor penhorado na conta NuBank é decorrente de transferência dos valores depositados à título de benefício social na conta Caixa e que o comprovante da operação foi juntado aos autos, bem como que, ao entender que os prints da tela são insuficientes, seria mais adequado intimar a agravante para juntar os extratos das contas. Aponta risco de dano, visto que a agravante é pessoa hipossuficiente e necessita dos valores para a sua sobrevivência. Requer o efeito suspensivo para suspender o processo principal até o julgado do agravo de instrumento. 2. A penhora de R$ 1.119,29, no Nu Pagamentos – IP, foi realizada em 3/9/24 (id. 213785015, p.3 – autos principais) e a agravante comprova que transferiu R$ 752,00 em 27/6/24 e R$ 752,00 em 29/8/24 (id. 213936588 – a. p.), valores equivalentes ao benefício social que recebe (R$ 650,00 – Bolsa Família e R$ 102,00 – auxílio gás). O CPC 833, IV, expressamente declara impenhoráveis os "vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações (...)", com ressalva das duas hipóteses expressamente indicadas no § 2o. No entanto, a natureza salarial restringe-se ao último provento depositado, razão pela qual, caso não consumida, perde a referida natureza a partir do depósito seguinte, transformando-se em reserva de capital que pode ser penhorada, hipótese que pode ser constada em relação ao valor que supere o benefício de agosto de 2024, visto que a constrição ocorreu no dia 3/9/24. 3. Defiro parcialmente a liminar para obstar o levantamento do valor de R$ 752,00 pelo agravado, até o julgamento deste recurso. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20/08/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator